Tribunal: CARF
Processo: 15979.000273/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15979.000273/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.591 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL UNIÃO CÍVICA FEMININA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/03/2006
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL (CTN).
Caracterizado o pagamento antecipado, e ausente dolo, fraude ou simulação na
descrição dos fatos, a contagem do prazo decadencial em relação às
contribuições previdenciárias, assim como para as contribuições destinadas a
terceiros, dá-se pela regra do § 4o do art. 150 do CTN.
FALTA DE RECOLHIMENTO. FALSIFICAÇÃO. ESCRITÓRIO DE
CONTABILIDADE.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
CONVENÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE.
A alegada conduta ilícita praticada pelo escritório de contabilidade contratado
para prestar serviços de assessoria não pode ser oposta à Fazenda Pública para
eximir o sujeito passivo do cumprimento da obrigação tributária de
recolhimento das contribuições devidas.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 4)
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
fiscal, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15979.000273/2007-59
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000273/2007-59

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: (i) reconhecer a decadência nas competências de 04/1999,
10/1999, 13/1999, 01/2001, 02/2001 e 04/2001; e (ii) determinar, em relação ao crédito
remanescente, o cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14,
de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo II (DRJ/SPOII), por meio do
Acórdão no 17-23.906, de 11/03/2008, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 365/371):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/03/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. Constatado
o atraso total ou parcial no recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social,
cabe à Fiscalização da SRP lavrar notificação fiscal de lançamento de débito para a
constituição do crédito devido.
DECADÊNCIA.
O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após dez
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas
pela Previdência Social, pagas com atraso, ficam sujeitos ficam sujeitos à multa de mora
e juros SELIC, na forma do artigo 34 e 35, da Lei n° 8.212/91.
CONVENÇÕES PARTICULARES
As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos,
não podem ser opostas à Fazenda Pública.
Lançamento Procedente
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000273/2007-59

Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) no 35.826.752-8, para o período de 04/1999 a 03/2006,
referente às contribuições previdenciárias correspondentes à parte da empresa, para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados (fls. 02/54 e 58/60).
Segundo os autos, a empresa declarou os valores na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), porém
deixou de recolher as contribuições devidas. Tendo em conta a entrega da GFIP antes do início
da ação fiscal, a multa foi reduzida em 50%.
Foi dada ciência da autuação em 27/07/2006, tendo o contribuinte impugnado a
exigência fiscal (fls. 02 e 65/71).
Intimada por via postal em 28/03/2008 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 29/04/2008, conforme data do
carimbo, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos
(fls. 372/373 e 375/385):
(i) em preliminar, a nulidade do presente lançamento, haja
vista a exigência do mesmo crédito tributário na NFLD no
35.826.753-6, que integra o Processo no 15979.000274/2007-01.
Os dois lançamentos fiscais são referentes ao período de
04/1999 a 03/2006, o que evidencia a nítida cobrança em
duplicidade;
(ii) operou-se a extinção do crédito lançado, considerando
a contagem da decadência nos termos do Código Tributário
Nacional (CTN);
(iii) ao que tudo indica, a recorrente foi vítima de
operações fraudulentas com falsificação de documentos por
parte do escritório de contabilidade contratado para prestar
serviços, de sorte que não pode ser responsável pelo crédito
tributário inadimplido;
(iv) em sua maioria, os documentos da empresa foram
entregues à autoridade policial federal para instrução do
inquérito aberto;
(v) a multa e os juros de mora exigidos estão em
desarmonia com a legislação específica que rege a matéria;
(vi) na hipótese de débito remanescente, deve ser
concedida a oportunidade de parcelamento dos valores, sem
qualquer incidência de multa, juros e outras penalidades; e
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000273/2007-59

(vii) requer, por fim, prazo para juntar aos autos de
microfilmagens de cheques e de guias de recolhimento, dado
que impossibilitado de fazê-lo quando do protocolo do recurso
voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Preliminar
Em preliminar, a recorrente reclama a nulidade do lançamento, alegando que a
importância exigida abrange o mesmo crédito tributário pretendido no Processo no
15979.000274/2007-01.
Sem razão, contudo. A descrição do Relatório Fiscal mostra que não há
duplicidade de lançamento na ação fiscal (fls. 57/58):
1. Este relatório é integrante da Notificação Fiscal de Débito (NFLD) de contribuições
devidas ao INSS, destinadas à Seguridade Social, correspondentes a parte da empresa,
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a
terceiros (Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SESC).
(...)
5. Em decorrência da mesma ação fiscal foi lavrada outra Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito DEBCAD — 35.826.753-6 — referente às contribuições
descontadas dos segurados empregados, bem como formalizada Representação Fiscal
para Fins Penais ao Ministério Público Federal em virtude ausência do repasse à
Seguridade Social, das contribuições sociais dos segurados empregados, arrecadadas
pelo empregador mediante desconto incidente sobre a respectiva remuneração.
(...)
Com efeito, o presente processo trata da exigência das contribuições patronais,
inclusive destinadas a terceiros, no período de 04/1999 a 03/2006. Não abarca contribuição a
cargo dos segurados empregados.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000273/2007-59

Por outro lado, a NFLD no 35.826.753-6, integrante do Processo no
15979.000274/2007-01, lavrada no mesmo procedimento fiscal, diz respeito à contribuição
previdenciária dos segurados empregados, arrecadadas pelo empregador, mediante desconto da
remuneração do trabalhador, não recolhida em época própria à Fazenda Pública.
Naquele Processo no 15979.000274/2007-01 foi proferido o Acórdão no 2403-
002.471, de 19/02/2014, oriundo da 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da Segunda Seção de
Julgamento, que deu provimento parcial ao recurso voluntário.
Confira a parte dispositiva do julgado: 1
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, para: (i) em preliminar, se reconhecer a decadência até a
competência 06/2001, inclusive, com base no art. 150, § 4o, CTN; (ii) no mérito,
determinar o recálculo da multa de mora, de acordo com o disposto no art. 35, caput, da
Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/2009 (art. 61, da Lei no 9.430/96),
prevalecendo o valor mais benéfico ao contribuinte.
Decadência
O art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que estabelecia o prazo
decadencial de 10 (dez) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito tributário poderia ter sido constituído, foi declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal (STF).
Eis o enunciado da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/06/2008:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Como as regras relativas à prescrição e à decadência têm natureza de normas
gerais de direito tributário, a sua disciplina está reservada à lei complementar, mais
especificamente às disposições do CTN, veiculado pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Para fins de contagem do prazo decadencial nos lançamentos dos tributos
submetidos ao "regime de homologação", como é a hipótese das contribuições lançadas, deve-se
aplicar o que dispõe o § 4o do art. 150 do CTN:
Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A regra dos cinco anos a contar do fato gerador, acima reproduzida, é excetuada
quando ausente o pagamento parcial do tributo ou na hipótese de comprovação de dolo, fraude
ou simulação na conduta do sujeito passivo, em que incidirá o prazo decadencial do inciso I do
art. 173 do CTN:

1 Disponível em www.carf.economia.gov.br
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000273/2007-59

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Para o crédito tributário exigido nos autos, referente às contribuições a cargo da
empresa declaradas em GFIP, a fiscalização não descreveu conduta dolosa, fraudulenta ou
simulatória do contribuinte.
Quanto à antecipação mensal pelo sujeito passivo do pagamento das contribuições
previdenciárias e das contribuições destinadas a terceiros até o mês de 06/2001, é possível
constatar recolhimentos de valores através de Guia da Previdência Social (GPS), código 2100,
nas competências de 13/2000, 01/2001, 02/2001 e 04/2001, conforme Relatório de Documentos
Apresentados – RDA. Em contrapartida, não consta recolhimento para os meses de 03/2001,
05/2001 e 06/2001 (fls. 36/38).
O crédito tributário lançado abrange fatos geradores das competências 04/1999,
10/1999, 13/1999 e 01/2001 a 03/2006, inclusive décimo terceiro, com ciência pelo contribuinte
no dia 27/07/2006.
Logo, operou-se a decadência para 04/1999, 10/1999 e 13/1999, com base na
regra do inciso I do art. 173 do CTN. Além disso, nas competências de 01/2001, 02/2001 e
04/2001, incumbe reconhecer a extinção do crédito lançado, em razão da decadência, com
fundamento na contagem do § 4o do art. 150 do CTN.
Mérito
De acordo com a recorrente, mantinha contrato com escritório de contabilidade
para prestação de serviços na área contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, repassando
valores para que fizesse o pagamento de encargos sociais. Aparentemente, o contador falsificou
autenticações bancárias de Guia da Previdência Social (GPS), motivo pelo qual foi aberto
inquérito na Polícia Federal para investigar e apurar os fatos criminosos. Com a quebra de
confiança, rescindiu o contrato de prestação de serviços (fls. 72/84).
Pois bem. A conduta do escritório de contabilidade, mesmo que devidamente
comprovada pela autoridade policial, não tem o condão de eximir o sujeito passivo da obrigação
tributária correspondente, conforme já explicado pela decisão recorrida.
Tal entendimento tem respaldo no art. 123 do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000273/2007-59

A relação jurídica entre a recorrente, na condição de contratante, e o escritório de
contabilidade que lhe prestou os serviços profissionais, com os possíveis efeitos nas esferas cível
e criminal, é questão a ser resolvida em instância própria, alheia ao contencioso administrativo
fiscal.
À vista disso, mostra-se dispensável a juntada aos autos de microfilmagens de
cheques apresentados à Polícia Federal.
No que tange ao aproveitamento dos recolhimentos, as GPS apresentadas à
fiscalização foram consideradas para dedução do crédito, após confirmada a veracidade no
sistema de Arrecadação.
Segundo o acórdão de primeira instância, as guias apresentadas na impugnação
não justificam reparo no lançamento fiscal, eis que não se referem ao período de apuração, ou
dizem respeito a competências sem lançamento de ofício, ou já foram apropriadas no presente
processo pela autoridade fazendária (fls. 206/296, 305/341, 346/349 e 358/364).
Na petição recursal, o sujeito passivo não trouxe qualquer fato novo, de sorte a
infirmar as conclusões da decisão de piso, tampouco carreou ao processo administrativo novas
provas documentais até o julgamento do recurso voluntário, indisponíveis na ocasião do
protocolo do apelo.
Quanto aos juros incidentes sobre o valor original do crédito tributário, utilizou-se
a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), reconhecida válida
para fins tributários, nos termos do verbete no 4 deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais.
A multa no lançamento foi aplicada corretamente pela autoridade fiscal, com
fundamento na lei vigente à época dos fatos, considerando a falta de recolhimento das
contribuições na data de vencimento da obrigação tributária (art. 35, inciso II, e § 4o, da Lei no
8.212, de 1991).
De qualquer modo, cabe fazer alusão à Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, posterior ao protocolo
do recurso voluntário, que alterou a legislação previdenciária, inclusive no tocante à imposição
de penalidades pelo descumprimento de obrigação tributária.
Em matéria de penalidade, a legislação superveniente mais favorável ao sujeito
passivo deverá ser aplicada ao ato administrativo não definitivamente julgado, nos termos do
inciso II do art. 106 do CTN.
Para efeito de avaliação da retroatividade da lei mais benéfica, o cálculo da multa
será feito em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de
2009.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000273/2007-59

Na hipótese de lançamento relativo a contribuições declaradas em GFIP, a multa
está limitada àquela prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009 (art. 5o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009).
Por fim, as questões sobre parcelamento do débito devem ser direcionadas para a
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil responsável pelo domicílio tributário da
recorrente, pois estranhas ao litígio instaurado com a impugnação.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU PARCIAL
PROVIMENTO para: (i) reconhecer a decadência nas competências de 04/1999, 10/1999,
13/1999, 01/2001, 02/2001 e 04/2001; e (ii) determinar, em relação ao crédito remanescente, o
cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais
benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital